Tribunal: STJ
Processo: 0015551-98.2020.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686612 - PR(2024/0246607-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANDRA MARINA DE CAMPOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PRIETO - PR061900
PEDRO HOLTZ SPINA - PR072228
ALOIZIO MATHEUS BRANDÃO - PR094255
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PR070356
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFERTA E TRANSAÇÃO. APLICABILIDADE DO
DO CDC E
ART. 30
ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ, em controvérsia
sobre violação do
da
art. 30
Lei n. 8.078/1990.
2. Ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de repetição de
indébito e compensação por danos morais por descontos indevidos e superação de
margem consignável; sentença de improcedência; acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná que manteve a improcedência e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a oferta de acordo feita pelo
fornecedor vincula o cumprimento nos termos do
da
com
art. 30
Lei n. 8.078/1990,
quitação do débito e devolução da diferença diante de descontos superiores antes
do vencimento da proposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tribunal de origem assentou a inexistência de prova de anuência com o acordo
e que a transação é mera liberalidade, não se confundindo com a oferta do art. 30
do CDC; a revisão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Houve ausência de impugnação de fundamento autônomo suficiente, atraindo o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA54043289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b8656b88-4821-4d5d-a0cd-9354a3a1b085

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. A revisão da conclusão do acórdão acerca da ausência de
Tese de julgamento:
anuência com o acordo e da distinção entre transação e oferta do
da
art. 30
demanda revolvimento de provas, vedado pela Súmula n. 7 do
Lei n. 8.078/1990
STJ.” “2. A falta de impugnação de fundamento autônomo suficiente atrai o óbice
da Súmula n. 283 do STF.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, art. 30; Lei n. 13.105/2015,
arts. 85, §11; 1.003, §6; 932, III; Constituição Federal,
III, .
art. 105,
a
n. 7;
n. 283;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmula
n. 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
STJ/Súmula
REsp n. 2.015.216/SP,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
QO
no

18/8/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
AREsp n. 2.638.376/MG,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
5/2/2025;
AREsp n. 2.791.258/AM,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/9/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.149.415/MG,
Turma, julgado em 1/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b8656b88-4821-4d5d-a0cd-9354a3a1b085

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686612 - PR (2024/0246607-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANDRA MARINA DE CAMPOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PRIETO - PR061900

PEDRO HOLTZ SPINA - PR072228

ALOIZIO MATHEUS BRANDÃO - PR094255
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PR070356
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFERTA
E TRANSAÇÃO. APLICABILIDADE DO
DO CDC E ÓBICES
ART. 30
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do STJ, em controvérsia
sobre violação do
da
art. 30
Lei n. 8.078/1990.
2. Ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de repetição de
indébito e compensação por danos morais por descontos indevidos e superação de
margem consignável; sentença de improcedência; acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que manteve a improcedência e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a oferta de acordo feita pelo
fornecedor vincula o cumprimento nos termos do
da
com
art. 30
Lei n. 8.078/1990,
quitação do débito e devolução da diferença diante de descontos superiores antes do
vencimento da proposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tribunal de origem assentou a inexistência de prova de anuência com o acordo e
que a transação é mera liberalidade, não se confundindo com a oferta do
do
art. 30
CDC; a revisão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52142741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 92e874b5-8843-4573-8840-9844d7512b8e

5. Houve ausência de impugnação de fundamento autônomo suficiente, atraindo o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. A revisão da conclusão do acórdão acerca da ausência de
Tese de julgamento:
anuência com o acordo e da distinção entre transação e oferta do
da
art. 30
demanda revolvimento de provas, vedado pela Súmula n. 7 do
Lei n. 8.078/1990
STJ.” “2. A falta de impugnação de fundamento autônomo suficiente atrai o óbice da
Súmula n. 283 do STF.”
arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, art. 30; Lei n. 13.105/2015,
85, §11; 1.003, §6; 932, III; Constituição Federal,
III, .
art. 105,
a
STJ/Súmula n. 7; STF/Súmula n. 283; STJ/Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.015.216/SP,
Turma, julgado em
STJ, QO no
relator
18/8/2025;
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt
5/2/2025;
nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.791.258/AM,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/9/2025;
AREsp n. 2.149.415/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/6/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANDRA MARIA
DE CAMPOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por Súmula n. 283
do STF, e por Súmula n. 7 do STJ, aplicadas às teses de violação do
da
art. 30
Lei n. 8.078/1990.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 416-425.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 356):
Documento eletrônico VDA52142741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 92e874b5-8843-4573-8840-9844d7512b8e

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DO RECURSO SUFICIENTES A ENFRENTAR OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. 2. PRETENDIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO
SIMPLES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO SUBSCRITA PELA AUTORA, NA QUAL ANUIU
COM O DESCONTO DAS PRESTAÇÕES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA
INFORMADA “OU EM QUALQUER OUTRA CONTA CORRENTE OU
POUPANÇA QUE PORVENTURA VENHA A ABRIR EM QUAISQUER
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS”. ALEGADA A SUPERAÇÃO DA MARGEM
CONSIGNÁVEL. NÃO CABIMENTO. LIMITAÇÃO PREVISTA NO
°, §1
ART. 1
DA LEI N° 10.820/2002 NÃO APLICÁVEL À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TEMA 1.085 STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
374):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO DA ORA EMBARGANTE. APONTADA OMISSÃO QUANTO À
PROPOSTA DE ACORDO INFORMADA EM SUA EMENDA À INICIAL E À
VINCULAÇÃO DA EMBARGANTE NA FORMA DO
DO CDC. VÍCIOS
ART. 30
CONSTATADOS. FACULDADE E MERA LIBERDADE DA EMBARGADA EM
DISPOR DE SEUS DIREITOS PATRIMONIAIS. EMBARGANTE QUE NÃO
COMPROVOU ANUÊNCIA COM A TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA DO
DO CDC. OFERTA QUE VINCULA O FORNECEDOR
ART. 30
À NEGÓCIOS JURÍDICOS PROSPECTIVOS. TRANSAÇÃO QUE RECAI SOBRE
NEGÓCIOS JURÍDICOS RETROSPECTIVOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
No recurso especial, a parte aponta violação do seguintes artigo: 30,
porque a oferta veiculada pelo fornecedor obriga o seu
Lei n. 8.078/1990,
cumprimento e integra o contrato a ser celebrado, de modo que, existindo proposta
de acordo em vigor e havendo constrição superior antes do vencimento, a dívida
deve ser declarada satisfeita com devolução da diferença.
Documento eletrônico VDA52142741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 92e874b5-8843-4573-8840-9844d7512b8e

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a aplicabilidade
do
da
ao caso, com a cassação do acórdão e remessa dos
art. 30
Lei n. 8.078/1990
autos ao Tribunal de origem para julgamento conforme esse entendimento;
subsidiariamente, requer o provimento para reformar o acórdão recorrido, reconhecer
o ato ilícito e determinar a remessa ao Tribunal estadual para apreciação dos pedidos
decorrentes.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
I - Art. 30 do CDC
Nesse ponto, o agravante sustenta que houve ofensa ao mencionado
dispositivo, pois a oferta veiculada pelo fornecedor obriga o seu cumprimento e
integra o contrato a ser celebrado, de modo que, existindo proposta de acordo em
vigor e havendo constrição superior antes do vencimento, a dívida deve ser declarada
satisfeita com devolução da diferença.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e
materiais em que a parte autora pleiteou repetição de indébito simples e indenização
por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sob alegação de descontos indevidos em
conta diversa e superação de margem consignável.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça.
A Corte estadual manteve a sentença.
Documento eletrônico VDA52142741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 92e874b5-8843-4573-8840-9844d7512b8e

Quanto à suposta ofensa ao
do CDC, o tribunal de origem, ao
art. 30
enfrentar o tema, assim decidiu (fl. 376):
Da análise dos autos originários, verifica-se que, ao mov. 9.1, a embargante
apresentou emenda à petição inicial (mov. 9) pelo qual informou que o embargado
propôs acordo para a quitação do débito relativo ao empréstimo pessoal objeto dos
autos. Conforme o documento, poderia a autora/embargante quitar o débito, no valor
de R$ 10.347,85 atualizado à época da carta enviada, com o pagamento de R$ 437,55.
Sucede, entretanto, em que pese a embargante aponte a existência do
acordo e afirme que o embargado tenha efetuado os descontos relativos ao
negócio em seu valor original dias antes do vencimento da proposta de acordo, em
é necessário ponderar, por outro lado, que a embargante não logrou
05/12/2019,
êxito em demonstrar anuência com o acordo, na medida em que não comprovou o
pagamento da proposta ou mesmo a tentativa de contato com a embargada, no
número telefônico indicado, para informar à embargada a anuência da proposta.
Ademais, convém registrar que eventual proposta, e aceite, de transação
Trata-se, pois, de faculdade
por parte da embargada ocorre por mera liberalidade.
das partes com vistas a prevenir ou terminar litígio, e é por isso que, tratando-se de
mera liberalidade, não há vinculação ao embargante, pois a oferta ou proposta, a
que faz referência o
do Código de Defesa do Consumidor, se refere à
art. 30
declaração inicial de vontade direcionada à formação de um contrato.
Perceba-se, pois, que a oferta/proposta a que alude o dispositivo
A
mencionado, faz referência prospectiva à realização de um negócio jurídico.
transação, ao seu turno, refere-se à negócio jurídico retrospectivo, já realizado.
Percebe-se que o tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório dos autos, entendeu não haver provas de a agravante tenha anuído com o
acordo ofertado, na medida em que não comprovou o pagamento da proposta ou
mesmo a tentativa de contato com a agravada, no número telefônico indicado, para
informar à embargada a anuência da proposta.
A revisão do entendimento implicaria revolvimento das provas dos autos,
providência vedada em sede de recursos excepcionais (Súmula n. 7 do STJ).
Ademais, a agravante não impugnou o fundamento de que eventual
proposta, e aceite, de transação por parte da embargada ocorre por mera liberalidade,
faculdade das partes com vistas a prevenir ou terminar litígio, e é por isso que,
Documento eletrônico VDA52142741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 92e874b5-8843-4573-8840-9844d7512b8e

tratando-se de mera liberalidade, não há vinculação, não se aplicando o que dispõe o
art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, incide, também, o óbice da Súmula n. 283 do STF.
A propósito:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL.
DANOS MORAIS.
SÚMULA 283/STF.
FRAUDE BANCÁRIA. AFASTAMENTO.
REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora
da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt
no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 2.149.415/MG,
TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/6/2023).
3. O Tribunal de origem concluiu que não houve fraude bancária nem prova de
falha na prestação de serviço. Para alterar tais conclusões e acolher a tese de
responsabilização deduzida no presente recurso, seria necessário o revolvimento de
aspectos fáticos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a
teor da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.015.216/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 1% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52142741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 92e874b5-8843-4573-8840-9844d7512b8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.686.612 / PR
Número Registro: 2024/0246607-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00155519820208160001 00383044420238160001 383044420238160001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA MARINA DE CAMPOS
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ PRIETO - PR061900
PEDRO HOLTZ SPINA - PR072228
ALOIZIO MATHEUS BRANDÃO - PR094255
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PR070356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: 08eda676-0c69-4ac9-abeb-e74657c532d2

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: 08eda676-0c69-4ac9-abeb-e74657c532d2